Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-74.2020.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005386-74.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIZAEL GONCALVES REIS - CPF: 823.242.631-49 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDIÇÃO DE MORADOR DE ZONA RURAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 12 da L
ei
nº 10.826/2003. O recorrente alega erro de proibição, sustentando que acreditava estar amparado pela L
ei
nº 13.870/2019 por residir em zona rural, postula
ndo
, subsidiariamente, o afastamento da sanção de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o réu incorreu em erro de proibição ao possuir arma de fogo e munições sem registro, em residência localizada na zona rural
e,
(
ii
) se a pena de multa poderia ser afastada em razão de dificuldades financeiras.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos por laudos periciais e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu a posse das armas e munições.

4. A alegação de erro de proibição não se sustenta, uma vez que o recorrente demonstrou conhecimento mínimo da legislação
aplicável e omitiu a origem das armas, revelando plena consciência da ilicitude de sua conduta.

5. A sanção de multa é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 49 do CP, não sendo possível sua exclusão com fundamento em eventual hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O erro de proibição não se caracteriza quando o agente, mesmo residente em zona rural, detém conhecimento mínimo da legislação aplicável à posse de arma de fogo e omite a origem do armamento.

2. A pena de multa, prevista como sanção cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada em razão de alegações genéricas de incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21 e 49; L. nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 28.04.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005386-74.2020.8.11.0013

APELANTE: MIZAEL GONCALVES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta por

MIZAEL GONÇALVES REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal (PJe 1005386-74.2020.8.11.0013), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no regime aberto,
cuja
pena privativa de liberdade
foi substituída
por restritiva de direitos
– art. 12 da Lei 10.826/2003 (ID

262674785).

O apelante sustenta
que: 1)
possuía a arma para proteção própria e de sua família, acreditando estar amparado pela legislação sancionada
à época
,
“
que permitia a posse de armas em zona rural
”; 2) p
ossui conduta pacífica
e não apresenta antecedentes criminais;
3) e
nfrenta dificuldades financeiras, tornando inviável o cumprimento da pena de multa.

Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecida a
tese de erro de proibição, levando em consideração a
sua
condição de morador de zona rural
, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, a a
nula
ção d
a condenação referente aos dias-multa
(ID
262674788).

Nas contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 262674794).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer apontando
para o

desprov
er recursal
, da lavra da Ilustre Procuradora de Justiça, Exm
a Sr
a
Dr
a
Si
lvana Correa Viana (ID 264208285).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) Em 15 de dezembro de 2020, por volta das 16h00min, em residência particular, localizada na zona rural de Pontes e Lacerda/MT, Vila do Matão, Mizael Gonçalves Reis, com livre consciência e vontade, possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou
dependência desta, a saber, 45 (quarenta e cinco) munições CBC, calibre .22; 01 (um) Rifle marca Marlin Firearms Co, calibre .22.; 01 (uma) espingarda calibre .32, E.R. Amantino/Boito.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Em cumprimento ao Mandado de Prisão nº 1005152-92.2020.8.11.0013.01.0001-02 em desfavor do denunciado, Mizael Gonçalves Reis, a equipe policial responsável realizou busca na residência localizada na zona rural de Pontes e Lacerda/MT, Vila do Matão.

Foram encontrados em posse do denunciado Mizael, em sua residência, os seguintes artefatos bélicos: 45 (quarenta e cinco) munições CBC, calibre .22; 01 (um) Rifle marca Marlin Frears Co, calibre .22.; 01 (uma) espingarda calibre .32,
E.
R.Amantino
/Boito, (Termo de exibição e apreensão, p. 18-IP, e Laudo Pericial nº 410.2.03.2020.014054-01, p. 88/95-IP).

Ao ser submetida à perícia, as armas de fogo e as munições mostraram-se eficientes para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros, bem como a munição mostrou-se eficiente para produzir tiro (Laudo Pericial nº 410.2.03.2020.014054-01, p. 88/95-IP).

Em seguida o denunciado foi autuado em flagrante delito e conduzido preso pela autoridade policial
(...)”
(ID 262674756).

Nesta instância recursal, o apelante
pleiteia a reforma da sentença sob a alegação de erro de proibição, sustentando que acreditava que sua conduta estava amparada pela Lei n
.
13.870/2019
.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo pericial das armas apreendidas, bem como pelas demais provas constantes nos autos.

A
autoria, por sua vez, também restou comprovada, tendo os elementos colhidos no inquérito sido confirmados em juízo, especialmente pelo
testemunho do agente
Gildo Marques de Arruda
, o qual relatou que
durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca no sítio do
apelante
, foram localizadas armas de fogo e munições.

Ademais, em interrogatório policial, o próprio recorrente confessou a posse do armamento, justificando sua conduta como necessária à própria segurança — tese que foi, contudo, refutada na sentença.

Quanto ao
erro sobre a ilicitude do fato
, dispõe o art. 21 do Código Penal:

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá
diminui-la
de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência
”.

É cediço que, tratando-se de questão atinente à culpabilidade, impõe-se a análise das circunstâncias pessoais do agente, consideradas suas condições socioculturais e o contexto local em que está inserido, a fim de se aferir, com precisão,
sua responsabilidade penal.

Ocorre que a
vedação à posse irregular de armas de fogo e munições encontra-se amplamente difundida desde a promulgação do Estatuto do Desarmamento, sendo objeto de constantes campanhas institucionais e ampla divulgação nos meios de comunicação social, o que reforça o conhecimento geral acerca da ilicitude da conduta.

Ademais, o próprio recorrente demonstrou conhecimento acerca da legislação
que ampliou a abrangência da extensão do imóvel rural [Lei n.
13.870/2019
],
o que evidencia que possuía discernimento suficiente para compreender a necessidade de regularização
(preenchimento dos requisitos legais para aquisição/posse)
e, consequentemente, a ilicitude de sua conduta ao manter o armamento de forma irregular.

Ainda que se argumente que o recorrente exerce atividade rural e possua baixo grau de instrução, tais fatores, por si só, não são suficientes para justificar a impossibilidade de conhecimento da ilicitude de sua conduta, sobretudo porque foi demonstrado que ele acompanhava as modificações legislativas atinentes à posse de armas.

Ademais, no interrogatório policial, o acusado se recusou a informar a origem das armas e munições apreendidas, atitude que reforça a consciência da irregularidade de sua conduta.

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos, conclui-se que
o apelante
não incorreu em erro de proibição, pois detinha condições plenas de compreender a ilicitude de sua conduta.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida, rejeitando-se a pretensão absolutória da defesa.

Por fim, no tocante à pena de multa,
já decidiu o STJ que
“
trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
”
(HC 298.188/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, 5ª Turma
, DJe 28/04/2015).

Assim, não se mostra possível a sua exclusão.

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de
reexame
mas, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
m
inisterial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025